Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR PELO ADVENTO DE ALTO VOLUME DE CHUVAS. AFASTADA. EMPRESAS COM ALTO GRAU DE EXPERTISE. CLÁUSULA PENAL. READEQUAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial se os fatos principais alegados pelas partes são incontroversos e necessitam apenas de análise jurídica.
2. A Lei da Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019) veio fomentar a livre iniciativa e a autonomia privada nas relações econômicas. No âmbito do Direito Contratual, a lei reforçou o princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado no artigo 421 do Código Civil, e introduziu novas disposições que visam garantir a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações contratuais. Incluiu-se parágrafo no artigo 421 do Código Civil e adicionou-se o artigo 421-A para estabelecer que nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, maximizando a ideia do cumprimento espontâneo dos contratos e minimizando a possibilidade de revisão judicial para casos excepcionais.
3. Tratando-se as contratantes de empresas com alto grau de expertise e prescientes dos riscos da atividade, tanto a produtora quanto a compradora da energia elétrica, que se supõe capazes de adequada gestão de riscos e de análise e planejamento para resposta a todos os cenários que possam impactar os negócios, de modo que não há falar-se em parte fraca ou vulnerável, afasta-se a alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior pelo advento de alto volume de chuvas que reduziu o preço de mercado fixado pela ANEEL para comercialização de energia.
4. A cláusula penal que estabeleça valor excessivo e muitas vezes acima dos valores das parcelas inadimplidas que geraram a rescisão do contrato inadimplência, pode ser readequada judicialmente nos termos do art. 413 do Código Civil: "a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio".
5. Recurso parcialmente provido.